Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-02.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701825-02.2024.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO KALTS DA SILVA SEABRA, DORALICE RAISSA LIMA SEABRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Em razão da certidão ID 63157817, dê-se vista à Defensoria Pública para que informe a interposição do Recurso Especial nestes autos (ID 63099579), uma vez que na referida peça recursal constam número de processo (0716125-21.2023.8.07.0003) e nome da parte (WALISSON ALVES ARANHA), absolutamente divergentes dos dados do processo em análise, cujo número é 0701825-02.2024.8.07.0009 e as partes recorrentes se chamam DORALICE RAÍSSA LIMA SEABRA e RODRIGO KALTS DA SILVA SEABRA, fazendo as necessárias alterações, se for o caso. Brasília, 22 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator